Tribunal: STM
Processo: 7000159-76.2023.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240, CAPUT, DO CPM. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR DEFENSIVA. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E CORRELATOS. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Preliminar de efeito devolutivo amplo da matéria, suscitada pela DPU, não conhecida, por se confundir com a análise do mérito da quaestio, com fulcro no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
II - Autoria e materialidade comprovadas, diante da confissão do Apelante, dos depoimentos dos ofendidos e das demais provas acostadas aos autos.
III - O fato é típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime.
IV - Nos termos da teoria da amotio ou da apprehensio adotada pelo Tribunal, o crime de furto, praticado pelo Apelante, consumou-se no momento da inversão da posse, com a retirada da res furtiva da esfera de vigilância e de disponibilidade do Ofendido, o que demonstra que o Réu percorreu todo o iter criminis do delito previsto no art. 240 do CPM, restando, portanto, afastada a tese do arrependimento eficaz.
V - No âmbito da Justiça Militar, além do valor da coisa furtada, outros aspectos, como a hierarquia, a disciplina e a quebra de confiança são considerados, não se podendo aplicar o Princípio da Insignificância e correlatos quando restar patente a reprovabilidade da conduta.
VI - Na análise das provas constantes dos autos, não se evidenciou qualquer indício de ter o Apelante agido sob o manto do estado de necessidade justificante.
VII - A conduta perpetrada pelo Apelante é tipificada como crime, merecedora da reprovação penal, não existindo qualquer possibilidade de ser tratada como infração disciplinar, ainda mais considerando que ofende os princípios basilares da Administração Militar, a confiança e a camaradagem existentes entre os militares.
VIII - As atenuantes não podem reduzir o quantum da pena para aquém do mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal, conforme previsto no art. 73, parte final, do CPM. Existência de óbices legal e jurisprudencial.
IX - Prequestionamento, de forma genérica, sem apontar qualquer violação aos artigos da Carta Magna, na esteira da jurisprudência desta Corte Castrense, não merece guarida.
X - Desprovimento do apelo defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000159-76.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: WALLACE GUSTAVO SILVA DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO,
SUSCITADA PELA DEFESA, "EX VI" DO DISPOSTO NO ART. 81, § 3º, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (RISTM). EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
MANTENDO INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000159-76.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: WALLACE GUSTAVO SILVA DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240, CAPUT, DO CPM. FURTO SIMPLES.
PRELIMINAR DEFENSIVA. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE
MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INCONTESTES.
TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE
EXCLUSÃO
DO
CRIME.
ARREPENDIMENTO
EFICAZ.
NÃO
INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E CORRELATOS.
INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE.
INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL.
VEDAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO
DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME
I - Preliminar de efeito devolutivo amplo da matéria, suscitada pela DPU, não
conhecida, por se confundir com a análise do mérito da quaestio, com fulcro no
art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
II - Autoria e materialidade comprovadas, diante da confissão do Apelante, dos
depoimentos dos ofendidos e das demais provas acostadas aos autos.
III - O fato é típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais
ou supralegais de exclusão do crime.
IV - Nos termos da teoria da amotio ou da apprehensio adotada pelo Tribunal, o
crime de furto, praticado pelo Apelante, consumou-se no momento da inversão
da posse, com a retirada da res furtiva da esfera de vigilância e de
disponibilidade do Ofendido, o que demonstra que o Réu percorreu todo o iter
criminis do delito previsto no art. 240 do CPM, restando, portanto, afastada a
tese do arrependimento eficaz.
V - No âmbito da Justiça Militar, além do valor da coisa furtada, outros
aspectos, como a hierarquia, a disciplina e a quebra de confiança são
considerados, não se podendo aplicar o Princípio da Insignificância e correlatos
quando restar patente a reprovabilidade da conduta.
7000159-76.2023.7.08.0008
40001372242 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - Na análise das provas constantes dos autos, não se evidenciou qualquer
indício de ter o Apelante agido sob o manto do estado de necessidade
justificante.
VII - A conduta perpetrada pelo Apelante é tipificada como crime, merecedora
da reprovação penal, não existindo qualquer possibilidade de ser tratada como
infração disciplinar, ainda mais considerando que ofende os princípios basilares
da Administração Militar, a confiança e a camaradagem existentes entre os
militares.
VIII - As atenuantes não podem reduzir o quantum da pena para aquém do
mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal, conforme previsto
no art. 73, parte final, do CPM. Existência de óbices legal e jurisprudencial.
IX - Prequestionamento, de forma genérica, sem apontar qualquer violação aos
artigos da Carta Magna, na esteira da jurisprudência desta Corte Castrense, não
merece guarida.
X - Desprovimento do apelo defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de amplitude do efeito
devolutivo do Apelo, suscitada pela Defesa, ex vi do disposto no art. 81, § 3º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). Em seguida, no mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao Apelo da Defensoria Pública da União, mantendo inalterada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ex-Sd WALLACE GUSTAVO
SILVA DOS SANTOS, por meio da Defensoria Pública da União, contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª Circunscrição
Judiciária Militar, que, por unanimidade, condenou o ora Apelante, pela prática do delito
tipificado no art. 240, caput, do Código Penal Militar, à pena definitiva de 8 (oito) meses de
reclusão, concedido ao réu o sursis, o direito de apelar em liberdade e fixado, também, o
regime prisional inicial aberto.
7000159-76.2023.7.08.0008
40001372242 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. FATOS
1.1 Denúncia
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu a Denúncia em 14/11/2023
(evento 1, DOC1), com base no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000101-76.2023.7.08.0008,
sendo o Réu denunciado, nos seguintes termos:
Segundo consta dos autos, no dia 03 de setembro de 2023, o Sgt Yuri Navar Guedes, disse que,
por volta das 10:00 hs, o Cb Lucas Ferreira, Cabo da Guarda QGI/CMN, o havia procurado
para informar que o Sd Ev Amaral, sentinela da Guarda QGI/CMN, o informou que havia
notado que faltavam R$ 520,00 na sua carteira, que estava guardada em um meia dentro da
sua mochila (Evento 1, P_FLAGRANTE5, fl. 1).
Após a comunicação, esperou-se que todos os militares de serviço na guarda devolvessem seus
armamentos na reserva e voltassem para o alojamento de CB/SD, onde foi perguntado se
alguém teria achado algum valor. Posteriormente, foi realizada uma inspeção pelo CMT da
Guarda, Cb da Guarda e dois Plantões, individualmente na mochila de cada um da guarnição
de serviço.
Foi identificado um valor de R$ 820,00 na carteira do Sd Ev Gustavo Santos, então o mesmo
disse que tinha realizado um saque no caixa no valor de R$ 320,00 e de R$ 500,00, sendo que
foi constatado via extrato que não consta o saque do valor de R$ 500,00. Questionado
novamente em relação ao valor, o Sd Ev Gustavo Santos informou que havia recebido o valor
de R$ 500,00 da companheira dele, mas entrando em contato com ela, esta relatou
desconhecer o valor de R$ 500,00.
Após a apuração, o Sd Ev Gustavo Santos informou que o valor de R$500,00 era devido a
serviços de barbeiro que ele prestava. Afirmou que a quantia pertencia a ele e falou que, se
fosse o caso, devolveria para o Sd Ev Amaral o valor sumido.
O fato foi levado ao Oficial de dia e ao Sargento de dia. Após a comunicação, o Cmt da
Guarda retornou ao alojamento do CB/SD, quando o Sd Ev Gustavo Santos confessou que
havia furtado o valor de R$520,00 da carteira do SD Ev Amaral, sendo esse novo fato
comunicado ao Oficial de Dia e dada a voz de prisão, após assessoramento da assessoria
jurídica do Comando Militar do Norte (Evento 1, P_FLAGRANTE5, fl. 1).
Os militares Sgt Yuri Navar Guedes (Comandante da Guarda), Lucas de Moraes Costa, Cb e
do Lucas Ferreira da Costa, Cb, narraram que testemunharam o desenrolar dos fatos e a
confissão do denunciado (Evento 1, P_FLAGRANTE5, fl. 2).
Desse modo, o ora denunciado incidiu no delito de furto simples, tipificado no artigo 240 do
Código Penal Militar, porque, de forma livre, consciente e voluntária, subtraiu coisa alheia
móvel, pertencente a outro militar, em área sob administração militar.
Trata-se de crime militar previsto, além do tipo penal, no artigo 9°, II, “a”, do Código Penal
Militar.
Ressalte-se, desde já, a critério de Vossa Excelência, a aplicabilidade do § 2º do artigo 240,
já que o denunciado é primário e restituiu a coisa ao dono. (Grifo do autor).
1.2 Instrução
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 5/12/2023
(evento 1, DOC2).
7000159-76.2023.7.08.0008
40001372242 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 20/3/2024, o Réu foi citado, ocasião em que informou necessitar de
assistência da Defensoria Pública da União (DPU) (evento 19, DOC1).
A audiência de instrução foi designada para o dia 29/5/2024; posteriormente, foi
redesignada para o dia 3/6/2024 (evento 49, DOC1 e evento 53, DOC1).
Na audiência aprazada, foram ouvidas as testemunhas indicadas pelo MPM: 3º
Sgt YURI NAVAR GUEDES, Cb LUCAS DE MORAES COSTA e Cb LUCAS FERREIRA
DA COSTA. Em seguida, ocorreu a qualificação e o interrogatório do Réu (evento 80, DOC1
a 3).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram (evento 90,
DOC1).
Na fase das alegações escritas, prevista no art. 428 do CPPM, o Órgão
Ministerial requereu a condenação do Réu, nos termos propostos na Denúncia, acrescentando
que o Princípio da Insignificância não se aplicava ao presente caso, tendo em vista a quebra
da confiança existente entre os militares e o valor da res furtiva ser superior ao limite
bagatelar indicado pelo Códex Castrense (evento 93, DOC1).
A DPU, em suas alegações finais, requereu, preliminarmente, a suspensão do
feito e remessa à CCR/MPM para manifestação quanto à negativa do ANPP. No mérito,
sustentou a existência do arrependimento eficaz, pois não ocorreu a consumação do crime, já
que a Vítima jamais esteve privada da utilização do numerário, diante da pronta devolução
pelo Acusado. Nesse sentido, suscitou a aplicação do disposto no art. 31 do Código Penal
Militar e, por consequência, o reconhecimento da atipicidade do fato. Também sustentou a
atipicidade material pelo baixo valor da quantia subtraída, o que remete à incidência do
Princípio da Insignificância. Ainda, argumentou que estaria caracterizado o estado de
necessidade, pois o réu passava por grandes dificuldades financeiras à época dos fatos.
Argumentou, também, que o fato deveria ser considerado uma infração disciplinar, com
aplicação do § 2º do art. 240 do CPM. Por fim, em caso de condenação, pugnou pela
aplicação da pena no mínimo legal e pelo reconhecimento das atenuantes da confissão
espontânea e da menoridade relativa, aplicando-se a pena aquém do mínimo legal se
necessário (evento 96, DOC1).
No julgamento ocorreram os debates orais em plenário, nos termos do art. 433
do CPPM. Findos os debates orais, o Conselho Permanente de Justiça passou a deliberar
(evento 127, DOC1 a 4).
1.3 Sentença
Em 30/9/2024, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia, para condenar o acusado WALLACE
GUSTAVO SILVA DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no art. 240, caput, do
Código Penal Militar, à pena de 8 (oito) meses de detenção , a ser cumprida em regime
inicialmente aberto, porém, concedida a suspensão condicional da pena e o direito de apelar
em liberdade (eevento 123, DOC1).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 30/9/2024 (evento 123, DOC1).
7000159-76.2023.7.08.0008
40001372242 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.4 Razões/Contrarrazões
O MPM foi intimado em 2/10/2024 e a DPU, em 8/10/2024 (APM nº 7000159-
76.2023.7.08.0008, eventos 131 e 133).
O trânsito em julgado para o MPM operou-se no dia 8/10/2024 (evento 135,
DOC1).
Inconformada, a Defesa, tempestivamente, interpôs Recurso de Apelação no dia
8/10/2024 (evento 134, DOC1).
Nas razões de Apelação (evento 140, DOC1), a Defesa pugna pela reforma da
Sentença, recorrendo aos argumentos já aduzidos nas Alegações Finais. Ao final, o Apelante
prequestiona a aplicação de todas as normas jurídicas invocadas nas presentes Razões de
Apelação, diante da eventual necessidade de interpor recursos excepcionais.
Nesse sentido, pede o que segue:
Por todo o exposto, a Defensoria Pública de União requer:
[...]
b) Recebimento e regular processamento destas Razões de Apelação, porque preenchidos os
pressupostos legais, bem como o seu recebimento no efeito devolutivo integral do recurso;
c) No mérito, a absolvição do réu, na forma do art. 439, “b”, do Código de Processo Penal
Militar, haja vista que o fato não constituir infração penal, pelo arrependimento eficaz e
atipicidade material;
d) No mérito, a reforma da sentença penal, com o reconhecimento da conduta praticada em
razão do estado de necessidade justificante (art. 43, CPM) e inexigibilidade de conduta
diversa, ensejando a absolvição do réu, com base no art. 439, d, do Código de Processo Penal
Militar;
e) Sejam consideradas prequestionadas todas as normas invocadas, sem prejuízo de todas as
interpretações dadas pela doutrina e jurisprudência.
Nas contrarrazões (evento 143, DOC1), o MPM refuta os argumentos trazidos
pela Defesa e, ao final, requer o não provimento da Apelação, para que seja mantida a
condenação do Apelante, nos termos da Sentença.
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. LUCIANO
MOREIRA
GORRILHAS,
Subprocurador-Geral
da
Justiça
Militar,
opinou
pelo
“conhecimento do recurso de Apelação, contudo, no mérito, pronuncia-se pelo
desprovimento do Apelo da Defesa Pública” (evento 9, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
7000159-76.2023.7.08.0008
40001372242 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser desprovido.
1. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
APELO, SUSCITADA PELA DPU
Tal preliminar não deve ser conhecida.
A tese é tema recorrente neste Tribunal, o qual tem decidido, reiteradamente,
que a questão da amplitude do efeito devolutivo da Apelação se encontra imbricada com o
próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecida como preliminar, consoante
dispõe o art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
A atuação do Tribunal ad quem está condicionada à insurgência contida no
apelo, ou nas razões ou contrarrazões recursais, de acordo com o princípio tantum devolutum
quantum appellatum, não se olvidando, evidentemente, das matérias de ordem pública, que
podem ser suscitadas, inclusive, de ofício, o que não se observa no caso em exame.
Nesse ponto, cita-se o precedente desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL AGRAVADA PELO RESULTADO.
CONDENAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA IMBRICADA COM MÉRITO.
EXAME RECURSAL. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
DISPARO DE FUZIL ACIDENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
IMPRUDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. DOLO
EVENTUAL.
DOSIMETRIA.
ADEQUAÇÃO.
SURSIS.
VEDAÇÃO
LEGAL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. A análise da amplitude do recurso pretendida
pelo Recorrente é matéria que se confunde com o mérito do pedido, razão pela qual não deve
ser conhecida em sede de preliminar, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM. A amplitude do
efeito devolutivo do recurso de apelação deve se restringir ao limite do que constar nos
fundamentos do pedido, sob pena de o julgador incorrer em violação ao princípio tantum
devolutum quantum appellatum. [...] (Apelação nº 7000189-94.2022.7.00.0000, Rel. do
Acórdão Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, julgado 3/5/2023, publicado 29/6/2023).
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de amplitude do
efeito devolutivo do Apelo, suscitada pela Defesa, ex vi do disposto no art. 81, § 3º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
2. MÉRITO
A Sentença condenatória deve ser mantida, porquanto inexistem provas hábeis a
justificar a modificação do Decisum.
2.1. Autoria
A autoria se encontra configurada, em face das provas testemunhais acostadas
aos autos.
Na audiência de instrução foram ouvidas 3 (três) testemunhas indicadas pelo
Ministério Público Militar e, em seguida, o Apelante foi interrogado.
Segue abaixo a narração, resumida, dos depoimentos.
7000159-76.2023.7.08.0008
40001372242 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A 1ª testemunha ouvida, 3º Sgt YURI NAVAR GUEDES, declara que era
Comandante da Guarda; que, no dia da passagem de serviço, o Cabo lhe informou que um
Soldado havia dado falta de um dinheiro que estava na sua mochila; que, juntamente com o
Cabo, depois de deixarem o armamento na reserva, foram fazer averiguações no alojamento e
passaram para a revista no alojamento; que acharam o dinheiro na mochila do Acusado; que o
Acusado falou que havia sacado o dinheiro, no entanto, mostrou um extrato bancário com
valor sacado não compatível com o dinheiro que possuía; que depois o Acusado mudou a
história e disse que o dinheiro era proveniente do serviço de barbeiro que realizava, porém,
posteriormente, mudou, novamente, e disse que o dinheiro havia sido passado por sua esposa;
que o Acusado entrou em contato com a esposa, pela viva-voz, mas a história foi, por ela,
negada; que o Acusado permaneceu insistindo que o dinheiro era seu; que o Acusado chegou
a falar para o Depoente que entregaria o dinheiro, caso a história não fosse pra frente; que,
em seguida, o Depoente foi comunicar o fato ao Oficial de dia e ao Sargento de dia, que
quando voltou, foi chamado, pelo Acusado, que lhe disse que havia, realmente, furtado o
dinheiro.
A seguir, a 2ª testemunha, Cb LUCAS DE MORAES COSTA, afirma que
estava presente no momento em que o Sd GUSTAVO (Acusado) confessou que havia
praticado o crime, bem como no momento em que ele entregou o dinheiro furtado ao Sgt
NAVAR; que, além deles, estava presente o Cb LUCAS FERREIRA; que depois da
confissão, o Sargento NAVAR deu a voz de prisão ao Acusado.
A 3ª testemunha, Cb LUCAS FERREIRA DA COSTA, informa que estava de
serviço de Cabo da Guarda; que o Soldado AMARAL (Vítima) lhe contou que, por volta das
9h30 às 10 horas, foi contar o seu dinheiro e percebeu que havia pouco; que, no momento em
que estava na reserva de armamento, o Depoente falou com o Sgt NAVAR sobre a situação e,
ao voltarem para o alojamento, iniciou-se a revista; que encontraram grande quantia de
dinheiro com o Acusado; que o Acusado falou que tinha feito um saque e mostrou um extrato
que não correspondia ao valor que possuía; que, então, o Acusado disse que tinha recebido o
dinheiro de sua esposa, o que não foi confirmado por ela; que, por fim, o Acusado disse que
havia recebido o dinheiro pelo serviço realizado como barbeiro; que, somente após algum
tempo, o Acusado acabou confessando.
Seguiu-se o interrogatório do Acusado, WALLACE GUSTAVO SILVA DOS
SANTOS, que, desde a fase inquisitorial, confessou a prática do delito, tendo, inclusive
devolvido o valor subtraído. Em seu interrogatório afirma que estava de serviço no dia do
fato e encontrava-se no alojamento, quando a Vítima abriu a mochila e viu que ela possuía
dinheiro; que se aproveitando do seu horário de descanso, no alojamento, pegou o dinheiro na
mochila da Vítima; que permaneceu tirando o serviço e pensou em devolver a quantia, mas,
em razão da presença de outros militares no alojamento, desistiu; que quando foi descoberto
o sumiço do dinheiro, realizou-se uma revista, ocasião em que encontraram o dinheiro com
ele; que, inicialmente, negou que havia furtado, mas, quando ficou sozinho com o Sgt
NAVAR, acabou confessando e disse que ia devolver o dinheiro para a Vítima; que, em
seguida, foram falar com a Oficial de dia, momento em que, novamente, confessou o crime;
que, posteriormente, falaram com o Coronel e, logo após, foi lavrado o Auto de Prisão em
Flagrante; esclarece, ainda, que o furto ocorreu à tarde, aproximadamente, no horário do final
do expediente e que a revista no alojamento foi no dia seguinte ao furto, quando já havia
7000159-76.2023.7.08.0008
40001372242 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

terminado o serviço; que a devolução do dinheiro ocorreu no dia da revista e que o dinheiro
foi encontrado em sua carteira; por fim, afirma que a única renda da família era a dele e que,
na ocasião, estava sem dinheiro para fazer compras.
Enfim, a autoria resta comprovada pelo interrogatório do Acusado em perfeita
harmonia com os depoimentos testemunhais.
Portanto, inexistem dúvidas quanto à autoria atribuída ao Apelante. Em que
pese o fato de as testemunhas ouvidas em Juízo não terem presenciado o Acusado apossar-se
do dinheiro da Vítima, elas foram uníssonas em atestar que o dinheiro foi encontrado com o
Acusado e que ele confessou ter perpetrado a conduta criminosa.
2.2. Materialidade
Do mesmo modo, a materialidade restou sobejamente comprovada nos autos,
conforme se verifica das provas testemunhais.
Sem dúvida, as testemunhas inquiridas, em juízo, presenciaram a confissão e a
devolução do dinheiro. Além disso, consta, nos autos do APF, registro fotográfico da quantia
furtada (evento 1, DOC6, fl. 4).
Há suficiente conjunto probatório para comprovação da materialidade do delito
em exame.
Portanto, a materialidade resta delineada nos presentes autos.
2.3. Tipicidade
A conduta praticada pelo Acusado se amolda àquela prevista no art. 240 da Lei
Penal Militar, formal e materialmente.
O art. 240 do CPM assim define:
Art. 240. Subtrair, para si o para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, até 6 (seis) anos.
[...]
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal.
A tipificação ainda vem complementada pelo art. 9º, inciso II, alínea “a”, do
mesmo diploma legal, ao considerar crime militar, em tempo de paz, os previstos no CPM,
embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticado por
militar em situação de atividade contra militar na mesma situação.
Os elementos constitutivos do furto se encontram presentes na conduta delitiva.
Exige-se o dolo, bem como o elemento subjetivo do tipo específico, que é a vontade de
apossamento do que não lhe pertence, consubstanciada na expressão para si ou para outrem.
7000159-76.2023.7.08.0008
40001372242 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa intenção deve espelhar um desejo do agente de apoderar-se, em definitivo, da coisa
alheia.
O dolo direto se encontra evidente na conduta delitiva, porque, de forma livre,
espontânea e consciente, subtraiu o dinheiro da Vítima.
2.4. Ilicitude
A ilicitude se mostra presente nos fatos descritos na peça Exordial. Não há
qualquer causa de exclusão de antijuridicidade: estado de necessidade, legítima defesa, estrito
cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito.
2.5. Culpabilidade
A culpabilidade, de igual forma, resta delineada.
Os autos não deixam dúvida de que o Acusado, à época, era imputável, ou seja,
possuía, ao tempo da ação, plena capacidade de entender o seu caráter ilícito. Tinha total
consciência do delito que estava praticando.
Portanto, possuía pleno conhecimento da ilicitude da sua conduta e lhe era
exigível adotar comportamento diverso daquele descrito na peça Inicial e comprovado
durante a instrução criminal.
2.6. Teses Defensivas
Reconhecimento do arrependimento eficaz por não ter ocorrido a
consumação do crime.
A tese não procede, pois, diversamente do que faz crer a Defesa, o furto foi
consumado quando o Apelante, após retirar o dinheiro da mochila da Vítima, guardou
consigo a quantia – passando-a para o seu poder – e somente a devolveu no dia seguinte à
prática do delito.
Enfatiza-se que, anteriormente à devolução da quantia furtada, a Vítima
percebeu a ausência do dinheiro e comunicou o fato ao Cabo da Guarda, que, juntamente com
o Sargento, Comandante da Guarda, realizou a revista no alojamento e encontrou o dinheiro
na carteira do Apelante, o qual, incialmente, ainda negou que se tratasse do dinheiro furtado.
Somente veio a confessar o crime, em momento posterior, quando, então, devolveu a quantia.
Tanto a doutrina pátria quanto a jurisprudência têm o entendimento consolidado
de que se consuma o furto quando o agente extrai o objeto do crime da esfera de
posse/disponibilidade/vigilância da Vítima, ainda que por curto espaço de tempo, adotando-se
a teoria da inversão da posse.
Nesse sentido, cabe destacar jurisprudência desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FURTO. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRELIMINAR
DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO DE USO. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO
7000159-76.2023.7.08.0008
40001372242 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 241 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
CONDIÇÕES. ALÍNEA "A" DO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
MAIORIA.
Nos termos do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não se
conhece de preliminar quando a matéria nela contida confunde-se com o mérito recursal.
Preliminar de nulidade não conhecida. Decisão unânime.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes elementos:
“i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar,
tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja, o animus furandi.”.
Em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual o
furto consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que em um curto
espaço de tempo, independente de deslocamento ou de posse mansa e pacífica.
Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas
idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado.
Ainda que se pudessem comprovar as alegações de cunho particular do Réu, estas não seriam
capazes de exculpar a conduta delituosa, mormente porque, a toda evidência, o Réu não
demonstrou ter esgotado todos os meios possíveis para auferir os meios necessários para
evitar o mal previsto, mas não ocorrido, tais como obter a devida autorização de um superior
ou responsável, sendo-lhe exigível conduta diversa.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada".
Nesse contexto, nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa descrita nos
autos, além do comportamento reprovável, é inegável que a conduta perpetrada pelo Acusado
viola gravemente os princípios da Hierarquia e da Disciplina, na medida em que se trata de
militar com experiência, contando, inclusive, com 8 (oito) anos de serviço prestados à
Marinha do Brasil.
O delito encartado no art. 241 do Código Penal Militar se consuma se a coisa é subtraída
para o fim de uso momentâneo e, a seguir, vem a ser imediatamente restituída ou reposta no
lugar onde se achava e, além disso, aí considerado que o Acusado foi preso em flagrante
delito com a res na saída da Unidade, é requisito da norma incursionadora em comento a
imediata restituição da coisa à vítima antes que ela perceba e necessite utilizá-la se.
Embora o Réu tenha declarado em Juízo que pretendia devolver o material apreendido em seu
poder e pertencente à Marinha do Brasil, essa versão é de todo fantasiosa, dadas as
circunstâncias nas quais foi construída, convenientemente, a partir do seu depoimento colhido
em Juízo, mormente porque, no momento em que foi flagrado saindo da Unidade, o Réu teria
admitido que errou, fato corroborado pelos testemunhos colhidos no respectivo Auto, bem
como em Juízo.
Esta Corte Castrense tem adotado a exclusão da obrigatoriedade do cumprimento do disposto
na alínea "a" do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar aos condenados
beneficiados com a Suspensão Condicional da Pena, por ser mais benéfica para o Réu.
7000159-76.2023.7.08.0008
40001372242 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Provimento parcial ao Apelo defensivo. Decisão por maioria. (Apelação Criminal nº 7000782-
26.2022.7.00.0000. Ministro Relator Carlos Vuyk de Aquino. Data de Publicação 29/6/2023)
(Grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO. PROVA DA AUTORIA E DA
MATERIALIDADE. INCONTROVERSA. TESE DEFENSIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO. DOLO. ANIMUS FURANDI EVIDENCIADO. COMPROVAÇÃO. PENA DE
RECLUSÃO INFERIOR A 1 (UM) ANO. ART. 76 DO CPM. ESPÉCIE DE PENA.
DETENÇÃO. ALTERAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. Da compreensão do real sentido e efetivo alcance pretendidos nas afirmações contidas nos
elementos de prova dos autos, o cotejo imparcial destes demonstra, acima de qualquer dúvida
razoável, que não merece ser acolhida a alegação de atipicidade da conduta por uma suposta
ausência de comprovação da intenção do Acusado em assenhorar-se do aparelho celular.
2. Demonstrou-se, nos autos, o inequívoco animus furandi, consistente na vontade livre e
consciente de subtrair para si coisa móvel.
3. Ciente de que se tratava de bem alheio, de forma livre e consciente, o Acusado manteve
oculta a posse do aparelho subtraído, a despeito do dever de entregar ao responsável do dia
eventuais materiais encontrados na OM, quedando-se inerte, sem informar nenhuma pessoa
da OM sobre o ocorrido, situação alterada somente quando o agente delitivo, percebendo a
realização da revista nos armários, começou a declarar que guardara o celular e que tinha
intenção em devolvê-lo ao seu proprietário.
4. Em nosso Ordenamento Jurídico, vigora a teoria da inversão da posse, ou da ‘amotio’ ou
‘aprehensio’. Nela, o furto é consumado quando o agente extrai o objeto do crime da esfera
de posse/disponibilidade/vigilância da vítima, ainda que por curto período.
5. Consoante o disposto no art. 58 do CPM, o mínimo da pena de reclusão é de 1 (um) ano. Ao
operar a causa de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 240 do CPM, rebaixando a pena
para aquém do mínimo legal, o juiz fica adstrito à espécie da pena aplicável (art. 76 do CPM).
6. A fixação dessa espécie de pena em patamar inferior ao legalmente previsto deve ser
alterada, devendo constar a espécie detenção.
Apelo conhecido para, tão somente, substituir a pena de 4 meses de reclusão para 4 meses de
detenção. Decisão por maioria. (Apelação Criminal nº 7000648-96.2022.7.00.0000. Ministro
Relator Artur Vidigal de Oliveira. Data de Publicação: 20/6/2023) (Grifos nossos).
Com efeito, considerando a existência de crime consumado, não há que se falar
em arrependimento eficaz.
Aplicação dos Princípios da Insignificância, da Intervenção Mínima e da
Fragmentariedade.
O panorama fático dos autos está longe de ser considerado insignificante aos
olhos do Direito Castrense, motivo pelo qual não encontra amparo a tese defensiva
apresentada.
7000159-76.2023.7.08.0008
40001372242 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com o apurado, o Apelante furtou a quantia de R$ 520,00
(quinhentos e vinte reais). A toda evidência, a subtração de tal valor, mormente pela condição
econômica do Ofendido, que à semelhança do Acusado também era soldado, não pode ser
classificada como insignificante.
Ademais, a conduta praticada pelo Apelante apresenta elevado grau de censura,
pois contraria os preceitos fundamentais da hierarquia e da disciplina, além de evidenciar
uma quebra de confiança que deve existir entre os militares. Esse tem sido o entendimento
desta Corte, como pode ser verificado nos seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO DE APARELHO CELULAR. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS
FURANDI. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA.
Materialidade e autoria comprovadas. Afastada a alegação de desistência voluntária.
Improcedente o pedido alternativo de prática do delito de furto na forma tentada. Nos termos
da teoria da amotio ou apprehensio, o crime de furto se consuma quando ocorre a inversão da
posse, ainda que por breve período. O dolo se revela pela nítida intenção de assenhoramento
do aparelho celular. O preço de mercado da res supera significativamente o parâmetro
estabelecido na lei para considerá-lo como bem de pequeno valor. A conduta cometida contra
colega de farda contraria os preceitos da hierarquia, da disciplina, da confiança e da
lealdade. Princípios da insignificância e da intervenção mínima afastados. Descabe a
desclassificação da conduta para infração disciplinar quando o agente perde a condição de
militar, por não mais se encontrar sob a égide dos regulamentos disciplinares. Recurso
desprovido. Decisão unânime. (Apel nº 7000274-85.2019.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Julgamento: 17/10/2019);
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
FURTO
ATENUADO.
RESTITUIÇÃO
DA
RES
ANTES
DA
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. CRIME TENTADO.
1. A confissão do Apelante, feita ainda em sede de IPM, faz prova da autoria, desde que haja
compatibilidade e consonância com as demais provas judiciais.
2. O furto praticado por militar dentro da caserna não atinge apenas o patrimônio da vítima,
mas, também, a disciplina e a hierarquia. Portanto, não há inexpressiva ofensividade ao bem
jurídico tutelado, o que impede a aplicação do Princípio da Insignificância.
[...]
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apel nº 7001158-17.2019.7.00.0000.
Rel. Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 6/2/2020).
Nesse sentido, ensinam MARREIROS, ROCHA e FREITAS:
É uma vida constantemente em coletividade em regime ou estilo de internato e baseada na
confiança: quem for a qualquer OM verá que qualquer um abre com facilidade armários.
Mochilas e sacos VO sequer possuem trancas e cadeados. O furto é, então, bastante grave, a
ponto de entendermos que o princípio da insignificância não deveria se aplicar a militares nos
crimes contra o patrimônio. (MARREIROS, Adriano Alves; ROCHA, Guilherme e FREITAS,
Ricardo. Direito penal militar: Teoria crítica & prática. Editora Método. São Paulo.2015. p.
1.840).
7000159-76.2023.7.08.0008
40001372242 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reconhecimento do estado de necessidade justificante, pois o Apelante
pretendia custear despesas com a manutenção da família.
A reinvindicação defensiva, igualmente, não encontra abrigo na hipótese em
apreço.
O CPM impõe requisitos para o reconhecimento do referido instituto:
Art. 43. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu
ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, desde
que o mal causado, por sua natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal
evitado, e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo. (Grifo nosso)
No caso, não se evidenciam presentes os requisitos para a configuração da
aludida exclusão de ilicitude, porquanto não comprovado, pelo Apelante, o suposto perigo
certo e atual em face do seu direito ou de outrem, tampouco a impossibilidade de suportar o
pretenso perigo sem praticar a ofensa dirigida ao patrimônio da Vítima.
Já é pacífico na jurisprudência que a dificuldade financeira não pode ser
entendida como salvo-conduto à prática de crime.
Outrossim, não cabe sequer cogitar que o Apelante não tivesse outro modo para
suprir as necessidades que não fosse por meio da prática delitiva.
Ainda sobre essa tese defensiva, cabe lembrar que o ônus de comprovar a
excludente incumbe ao Apelante e, neste processo, nada restou provado, senão a execução do
crime pelo Agente.
Aplicação do art. 240, § 2º, do CPM, para que o fato seja considerado
infração disciplinar e, em consequência, extinta a ação penal militar.
Não deve ser deferido o pleito de incidência da causa especial de redução de
pena, em seu grau máximo, prevista nos parágrafos 1º e 2º do art. 240 do CPM, pois apesar
de o Apelante ser primário e ter restituído a quantia furtada ao seu dono antes de instaurada a
ação penal, o ato delituoso, conforme já dito alhures, diante de sua gravidade, ofende os
princípios basilares da Administração Militar, a confiança e a camaradagem existente entre os
militares.
Para que o ato delituoso seja considerado infração disciplinar é necessária que a
conduta seja minimamente ofensiva e tenha reduzido grau de reprovabilidade, situações que
não se encontram evidenciadas nos autos.
Soma-se a isso, a circunstância de o Apelante ter sido excluído das fileiras do
Exército em 7/11/2023, não havendo como puni-lo na esfera disciplinar.
Ainda no tocante ao art. 240, § 2º, do CPM, cabe ressaltar que o Juízo a quo já
reconheceu a sua aplicação, nos seguintes termos:
É aplicável ao caso o disposto no § 2º do art. 240 do CPM (A atenuação do parágrafo
anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa
ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal.), pois o acusado,
7000159-76.2023.7.08.0008
40001372242 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apesar de pressionado pelo fato de ter sido encontrado o numerário nos seus pertences, tomou
a iniciativa de confessar e devolver o dinheiro da vítima antes da instauração da ação penal.
Assim, a atenuação do § 1º do supracitado dispositivo (de 1 a 2/3) é adequada ao caso
concreto, em seu patamar mínimo (1/3), visto que o acusado só devolveu a quantia porque já
estava pressionado e sem justificativa para posse daquele recurso, já tendo sido desmentido
duas vezes, primeiro que teria sacado a quantia, após apresentar seu extrato bancário e não
comprovar o saque, depois porque, ao ligar para esposa no viva-voz quando da revista, essa
não reconheceu a alegação de que ela teria dado aquele dinheiro para ele.
Em consequência, vê-se que o Juízo a quo, ponderando o contexto e
considerando os limites previstos em lei, já aplicou, de maneira justa e proporcional, a
atenuante adequada, ou seja, diminuiu a pena no percentual de 1/3 (um terço).
Em caso de eventual condenação, solicita o reconhecimento das
circunstâncias atenuantes previstas no art. 72, incisos I e III, alínea “d”, do CPM, na 2ª
fase da dosimetria da pena, para conduzir eventual pena para aquém do mínimo legal.
A DPU requer a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão
espontânea, para que a reprimenda fique abaixo do mínimo legal na 2ª fase da sua dosimetria.
Razão não lhe assiste.
A Sentença condenatória reconheceu as atenuantes em comento. Todavia,
deixou de baixar a pena, pois atingiu o seu patamar mínimo:
Na segunda fase da dosimetria da pena, constata-se inexistirem agravantes e reconhecem-se
as atenuantes de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos quando do cometimento da
infração penal (art. 72, inciso I, do CPM), bem como a atenuante da confissão espontânea
(art. 72, inciso III, "d", do CPM). Entretanto, deixa-se de reduzir a pena aquém do mínimo
legal, conforme o art. 73 do CPM e enunciado sumular nº 231 do STJ, de forma que a pena
permanece inalterada.
As atenuantes não podem abaixar a pena para aquém do mínimo legal previsto
no preceito secundário do tipo penal, conforme previsto no art. 73, parte final, do CPM:
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime.
A palavra “sempre” prevista no art. 72 do CPM, mencionado pela DPU (na
redação legal do caput consta “são circunstâncias que sempre atenuam a pena”), não possui
força isolada, sendo impositiva a hermenêutica sistêmica desses dispositivos.
No mesmo sentido da vedação, o Enunciado nº 231 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.
No caso concreto, vê-se claramente que as atenuantes foram reconhecidas.
Contudo, há óbice legal e jurisprudencial para que a pena fique abaixo do seu patamar
mínimo.
7000159-76.2023.7.08.0008
40001372242 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o Enunciado de Súmula de Jurisprudência supracitado, embora tenha
sido discutido no STJ, não foi anulado. E mesmo que tivesse sido, não vincularia
necessariamente o presente entendimento deste Tribunal Superior, pois o STM tem idêntica
hierarquia e atrai competência constitucional na matéria especializada.
Nesse sentido, a Sentença não incorreu em qualquer erro interpretativo,
ilegalidade ou injustiça, tampouco feriu qualquer princípio constitucional.
Por fim, prequestiona a aplicação de todas as normas jurídicas invocadas
nas presentes Razões de Apelação, diante da eventual necessidade de interpor recursos
excepcionais.
Quanto ao prequestionamento, vê-se que a Defesa o faz de forma genérica, sem
indicar os dispositivos constitucionais que acredita terem sido violados, ao mesmo tempo em
que também não explicita os fundamentos de suporte argumentativo, no corpo do Apelo
manejado.
É posicionamento consagrado nesta Corte Castrense que as regras ou os
princípios constitucionais eventualmente afrontados na decisão recorrida devem ser
demonstrados de modo claro e preciso, com o intuito de se evidenciar a observância ao
direito à fundamentação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal de 1988.
Não se verifica, no caso em comento, qualquer violação a preceito
constitucional, hábil a justificar o presente prequestionamento, ainda que o desiderato
pretendido pela Defesa seja, tão somente, assegurar a pretensa interposição futura de Recurso
Extraordinário.
Trata-se de pleito sem qualquer amparo, motivo pelo qual deve ser afastado.
A Sentença recorrida deve ser mantida integralmente.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da Defensoria
Pública da União, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372242v4 e do código CRC 964b89c0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 07/06/2025, às 22:34:37
7000159-76.2023.7.08.0008
40001372242 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR